Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703357-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID 33486938), uma vez que a documentação juntada aos autos já foi devidamente analisada. À Secretaria para acompanhar o cumprimento da determinação contida na decisão de ID 33152444. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator